Tribunal: TJDFT
Processo: 0730381-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730381-72.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROBSON REZENDE DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Insatisfeito com a decisão de ID 58601374, em que esta Relatoria deu provimento ao apelo da parte ré, com amparo no art. 932, V, b, do CPC, o autor interpõe agravo interno (ID 60815326) e postula a reconsideração do édito. Nos termos do Código de Processo Civil (CPC), quando interposto agravo interno, a primeira providência atribuída ao relator é a intimação da parte contrária para, em 15 (quinze) dias se manifestar, findos os quais, poderá exercer o juízo de retratação (artigo 1.021, § 2o). Em idêntico caminho, as disposições do RITJDFT (artigo 265, § 3o). No caso, não vislumbro razões para, sem conceder à parte ex adversa a possibilidade de ofertar suas razões, alterar o entendimento constante do decisum objeto da presente insurgência. Assim, nos termos do § 2o do artigo 1.021 do CPC, intime-se a parte contrária para se manifestar acerca do agravo interno. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador